Tribunal: TJDFT
Processo: 0742926-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. DESTRUIÇÃO DE PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PACIENTE FORAGIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciada por infringir o art. 2o, § 4o, inc. IV, da Lei 12.850/13. Teve a prisão preventiva decretada para garantir a ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal. De acordo com a denúncia, a paciente é namorada de um dos integrantes da organização criminosa. Documentos do COAF apontaram diversas movimentações suspeitas, havendo incompatibilidade entre elas e o patrimônio da paciente ou a sua ocupação profissional e a capacidade financeira. Além disso, há indícios de que a paciente tentou apagar provas que poderiam incriminar outros corréus.
2. Os crimes imputados à paciente têm pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, extraídas das circunstâncias do cometimento do delito, evidenciando a periculosidade da paciente.
3. Demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, não há qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente e nas decisões posteriores que mantiveram a prisão, em face do preenchimento dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar.
4. Inexistência de medidas cautelares alternativas eficazes que, no caso concreto, possam substituir a prisão.
5. Condições pessoais favoráveis à paciente não impedem a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da medida extrema.
6. Ordem denegada.